Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716301-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA GARBI RECORRIDOS: GSA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA, LETICIA DE SOUZA SILVA MEDEIROS, DANIELLE BARBOSA RUFINO, APOLO INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, LIS PROMOTORA LTDA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. MUTUANTE E CONTRATADO. BANCO. MUTUÁRIO E CONTRATANTE. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO ENTABULADA POR INTERMÉDIO DE SUPOSTOS REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDUÇÃO A ERRO. DOLO E FRAUDE. ALEGAÇÃO. MÚTUO. DESCONFORMIDADE COM A OFERTA. AUSÊNCIA DA VONTADE DE CONTRATAR. DESCONTOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS LEGITIMAMENTE FIRMADOS. RELAÇÕES INTERMEDIÁRIAS MANTIDAS PELO MUTUÁRIO. NEGÓCIO ORIGINÁRIO ESTRANHO AO BANCO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS AO FORNECEDOR. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÕES VOLUNTÁRIAS. NULIDADE DAS AVENÇAS. FALHAS IMPUTÁVEIS AO BANCO. AUSÊNCIA. CORRESPONDENTES BANCÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÕES DERIVADAS DA DESÍDIA E INCÚRIA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL E FALHAS INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). DANO. ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO DESGUARNECIDO DE LASTRO. CONTRATAÇÕES LÍCITAS, VÁLIDAS E EFICAZES. PRELIMINAR. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente. 2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada pelo autor apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova oral requestada. 3. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos. 4. Conquanto a responsabilidade dos fornecedores de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de terem incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradiara não derivaram de nenhum ato suscetível de lhes ser imputado, ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja orientada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão dos agentes e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II). 5. Contratado empréstimo bancário de forma legítima e apreendido que os créditos disponibilizados pela instituição bancária não se demonstraram regulados por condições abusivas, conquanto tenha a parte consumidora tomadora dos serviços bancários se enredado, sem a participação do banco, em negócios revestidos de vício de consentimento, pois induzido a entabulá-los, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falhas nas prestações dos serviços por parte do banco, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e apto a macular os atributos de sua personalidade. 6. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos da instituição que concorreram ou irradiaram o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiados mútuos a pedido da parte consumidora de forma legítima, o banco, na sequência, seja responsabilizado por negócio subjacente no qual o mutuário se enredara com terceiros sem nenhuma participação ou concorrência da entidade bancária via de seus prepostos e representantes. 7. Inexistindo quaisquer vícios maculando o mútuo contratado pelo consumidor, que o contratara de forma legítima, aliada à perduração do vínculo, continua enlaçado às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que vitimara o contratante de modo subjacente, conquanto envolvendo os serviços bancários prestados, fato apto a ensejar a responsabilização do banco e das correspondentes bancárias defronte a negócios para os quais não concorreram e que lhes são estranhos, porquanto, sob essa ótica, inexistente nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável à casas bancária e suas correspondentes e a fraude que vitimara o consumidor. 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. O recorrente pede a reforma do acórdão recorrido, sem, contudo, apontar objetivamente o dispositivo legal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece prosseguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004